Tribunal: TJSP
Processo: 1507738-70.2025.8.26.0395
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Tentativa de lesão corporal – Condenação decretada – Recurso defensivo buscando a absolvição - Prova segura e convincente – Palavras da vítima e das testemunhas coerentes e convincentes - Dolo evidenciado - Condenação mantida - Fixação da pena – Primeira fase – Pena exasperada em 1/6 em razão dos maus antecedentes do réu – Segunda fase – Presente a agravante da

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Tentativa de lesão corporal – Condenação decretada – Recurso defensivo buscando a absolvição - Prova segura e convincente – Palavras da vítima e das testemunhas coerentes e convincentes - Dolo evidenciado - Condenação mantida - Fixação da pena – Primeira fase – Pena exasperada em 1/6 em razão dos maus antecedentes do réu – Segunda fase – Presente a agravante da reincidência, a pena foi majorada em 1/6 - Terceira fase - Iter criminis percorrido pelo réu em quase sua totalidade – Redução no patamar de 1/3 - Regime inicial fechado mantido em razão dos maus antecedentes e da reincidência do apelante – Inaplicável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, uma vez que os delitos foram cometidos com violência e grave ameaça e no âmbito doméstico e diante da reincidência do réu - "Sursis" não concedido na origem pelas mesmas razões - Recurso improvido.